Tribunal: TJMT
Processo: 1053902-93.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053902-93.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNA DA SILVA RODRIGUES LIMA - CPF: 035.466.511-11 (RECORRENTE), VICTOR RODRIGUES BERTUCCI - CPF: 056.481.961-13 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1053902-93.2022.8.11.0001
.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
BRUNA DA SILVA RODRIGUES LIMA
.

Recorridas:
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A e TAM LINHAS AÉREAS S/A
.

Data do Julgamento:
14/11/202
3
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCIÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM - VOO CANCELADO E REEMBOLSO NEGADO - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS PELA CONSUMIDORA -
DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar a reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

Narra a recorrente que adquiriu pacote de viagem através da agência de viagem, ora primeira reclamada, sendo o voo cancelado pela companhia aérea, reclamada em 20.04.2021, e
m razão da pandemia de Coronavírus
. Afirma, ainda, que a primeira reclamada se comprometeu a restituir o valor pago na compra (R$ 5.179,76), no entanto, alega que jamais teve o valor reembolsado.

3.

Não restaram evidenciado nos autos os fatos alegados pela reclamante, pois, como bem salientado em sentença
“
a parte Reclamante não apresentou comprovante da compra, data da viagem, e-mail da empresa aérea confirmando a compra, e data de quando seria realizado o voo, informações estas inexistentes nos autos.”.

4.

Ademais, oportuno mencionar que o Termo de Ciência e Anuência anexado pela reclamante na inicial (ID. 179255689), a fim de comprovar o acordo realizado junto à primeira reclamada, sequer consta a assinatura, timbre ou carimbo da referida empresa, assim como, também não há como assegurar de qual viagem tratava-se as conversas de aplicativo anexado na inicial.

5.

Cabe à reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

6.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023